Tribunal: TJMT
Processo: 1028013-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1028013-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IZABEL TEODORA DIAS RESENDE - CPF: 458.357.051-15 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO SOUSA RESENDE - CPF: 370.136.021-91 (AGRAVANTE), TEREZA DE ALMEIDA - CPF: 000.074.581-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA INIBITÓRIA. REQUISITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DO ILÍCITO. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que indeferiu pedido de tutela inibitória antecipada em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais. A pretensão recursal visa impedir a continuidade de supostas condutas ilícitas da parte agravada, consubstanciadas em ameaças, difamações e perseguições, conforme documentação juntada aos autos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela inibitória em caráter antecipado, especialmente diante da farta documentação que indica ameaça concreta à integridade moral dos agravantes;

(ii) se é admissível a exigência de dilação probatória para concessão de medida que, por natureza, possui caráter preventivo e cognitivo sumário.

III. Razões de decidir

3.

A tutela inibitória prevista no art. 497, p.u., do CPC/2015 tem natureza preventiva e prescinde da demonstração de dano concreto, bastando a plausibilidade da ameaça ao direito.

4.

A documentação apresentada (boletins de ocorrência, prints, cartas, vídeos e declarações) revela, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e o risco de continuidade da prática de atos ilícitos.

5.

A exigência de dilação probatória plena esvazia a utilidade da medida inibitória, a qual se fundamenta em cognição sumária e visa coibir a continuidade do ilícito.

6.

A demora na prestação jurisdicional compromete a eficácia da tutela pretendida, tornando urgente a concessão da medida como forma de preservar a honra, imagem e integridade psicológica dos recorrentes.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido. Concessão da tutela inibitória recursal.

Tese de julgamento
:

"1. A tutela inibitória pode ser concedida com base em cognição sumária, quando presentes elementos probatórios que evidenciem a plausibilidade da ameaça ao bem jurídico tutelado.

2. É indevida a exigência de dilação probatória exauriente para concessão de tutela com finalidade preventiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ISABEL TEODORO DIAS RESENDE
e por
JOÃO BOSCO SOUSA RESENDE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais - 1001367-28.2025.8.11.0020 - 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, movida contra
TEREZA DE ALMEIDA
que indeferiu a concessão da tutela inibitória em caráter antecipado.

Explicam os agravantes que sofrem com os atos ilícitos praticados pela agravada desde meados de abril de 2.001, mês em que oficializaram uma união conjugal; antes o agravante era casado com a agravada, contudo, não se firmou e divorciaram. Posteriormente, o agravado casou-se com Izabel.

Defendem que a tutela inibitória (de obrigação de não fazer) tem natureza preventiva, visando impedir a prática, a reiteração ou continuação de um ilícito. Desta feita, segundo entende, “
Ao exigir a comprovação de "todo o imbróglio" e condicionar a concessão da tutela à "instrução probatória" para formar sua convicção, o Juízo de origem contradiz a própria finalidade e os pressupostos da tutela pretendida”.

Argumentam que o impedimento visa que danos ou riscos ao resultado da demanda continuem acontecendo e resta comprovado por diversos documentos (
prints,
boletins de ocorrências, vídeos, cartas).

Liminarmente pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou o deferimento, total ou parcial, da antecipação de tutela recursal.

No mérito, pugnam pela integral reforma da decisão agravada.

Foi deferida a liminar nesta Instância (id. 30866382).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual, embora tentada a intimação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ISABEL TEODORO DIAS RESENDE
e
JOÃO BOSCO SOUSA RESENDE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais - 1001367-28.2025.8.11.0020 - 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, movida contra
TEREZA DE ALMEIDA
que indeferiu a concessão da tutela inibitória em caráter antecipado.

Pois bem.

A tutela inibitória, nos moldes do art. 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tem por escopo impedir a prática, reiteração ou continuação de ilícito. Trata-se de tutela de natureza eminentemente preventiva, que prescinde da demonstração de dano concreto, bastando a plausibilidade da ameaça ao bem jurídico tutelado. Assim, a exigência de dilação probatória plena para sua concessão representa indevida transposição dos requisitos típicos da tutela ressarcitória para uma medida de urgência fundada em cognição sumária.

Ratifico a decisão liminar de id. 308666382, nos seguintes termos:

“
Pois bem.

A controvérsia recursal reside em definir se estariam ou não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela inibitória em caráter antecipado.

No caso concreto, verifica-se que os agravantes instruíram a inicial com farta documentação (boletins de ocorrência, cartas, capturas de tela, vídeos e declarações), os quais, em análise de cognição sumária, são aptos a evidenciar a probabilidade do direito, consistente no histórico de perseguições, ameaças e difamações praticadas pela agravada.

Esse conjunto probatório, embora ainda dependa de maior dilação probatória em sede de mérito, é mais do que suficiente em juízo de cognição sumária para demonstrar a probabilidade do direito e o risco de continuidade dos ilícitos.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação suficiente e na necessidade de dilação probatória. Contudo, tal exigência não se coaduna com a própria natureza da tutela inibitória. O art. 497, parágrafo único, do CPC, é claro ao estabelecer que, para a concessão dessa tutela, “é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.

Trata-se, pois, de tutela eminentemente preventiva, que prescinde de exaurimento probatório, ou seja, a cognição é sumária, bastando a demonstração de risco concreto de reiteração do ilícito.

De outro lado, o
periculum in mora
se mostra evidente na própria natureza da ação, pois a demora processual implica a perpetuação de ofensas à honra, imagem e integridade psicológica dos agravantes. Não se pode exigir que suportem indefinidamente agressões e ameaças até a instrução final do processo.

Logo, ao condicionar a concessão da medida liminar à produção de prova em audiência ou instrução probatória, o juízo de origem acabou por esvaziar a eficácia da tutela inibitória, que justamente busca impedir que os danos continuem ocorrendo no curso do processo.

Diante do exposto concedo, em sede recursal, a tutela inibitória, determinando que a agravada se abstenha de:

1. Aproximar-se dos agravantes;

2. Estabelecer contato por qualquer meio;

3. Proferir ameaças, injúrias ou difamações;

4. Publicar ou divulgar informações falsas ou ofensivas em redes sociais ou qualquer outro veículo;

5. Enviar correspondências ou mensagens de teor intimidatório;

6.
Praticar quaisquer atos que perturbem a paz e a tranquilidade dos agravantes,
sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo de origem.”.

Desta feita, os agravantes instruíram o pedido com boletins de ocorrência, cartas com conteúdo ameaçador, prints de postagens difamatórias em redes sociais e declarações formais. Tais elementos, no juízo típico de cognição sumária, são aptos a evidenciar a plausibilidade da ameaça e a necessidade da tutela pretendida.

Desse modo, a negativa da tutela de urgência implica esvaziamento da própria finalidade da ação inibitória, que é justamente impedir que o ilícito se repita ou continue a ocorrer durante a tramitação do processo.

Diante do exposto,
ratifico a decisão liminar anteriormente proferida
(ID 308666382) e,
em sede recursal, concedo a tutela inibitória
, determinando que a agravada
se abstenha de se aproximar dos agravantes, estabelecer contato por qualquer meio, proferir ameaças ou ofensas, divulgar informações falsas em redes sociais ou outros canais de comunicação, enviar correspondências de teor intimidatório ou praticar quaisquer atos que perturbem a paz e a tranquilidade dos recorrentes
.

O descumprimento da ordem judicial sujeitará a agravada à aplicação de multa diária, a ser oportunamente fixada pelo juízo de origem, nos termos do art. 536, §1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025